Tribunal: TJES
Processo: 5001941-04.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001941-04.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SILVEIRA FARDIN e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – “TOI”. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DO CONSUMIDOR POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R$9.168,26. A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGA QUE AS COBRANÇAS SÃO ORIUNDAS DO REFATURAMENTO DIANTE A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DO CONSUMIDOR, EM CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. JUÍZO DE PISO ENTENDEU QUE FORAM FERIDOS OS DIREITOS DO CONSUMIDOR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CIÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA VISÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS; A) DECLARANDO A NULIDADE DO TOI OBJETO Nº 3413493; B) DECLAROU A NULIDADE DOS DÉBITOS DECORRENTES DA COBRANÇA POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R$9.168,26; C) JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR VISANDO O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS COMO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO PELO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO AUTOR/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO OU REGISTRO FOTOGRÁFICO NOS AUTOS PERMITINDO AVALIAR CONCRETAMENTE A SUPOSTA FRAUDE CARACTERIZADA. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DO REPASSE PELA CONCESSIONÁRIA DOS RISCOS DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO OBJETO DA CONDENAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.